Tribunal: TJSP
Processo: 0004968-06.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Insurgência exclusiva quanto à dosimetria da pena. Pena-base fixada 1/3 acima do mínimo legal. Vítima agredida com diversas coronhadas na cabeça sofrendo lesões corporais. O fato de terem sido as coronhadas desferidas pelo comparsa não afasta a maior reprovabilidade da conduta, mormente quando o resultado for previsível. Pena-base mantida.

Segunda fase. Redução.

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Insurgência exclusiva quanto à dosimetria da pena. Pena-base fixada 1/3 acima do mínimo legal. Vítima agredida com diversas coronhadas na cabeça sofrendo lesões corporais. O fato de terem sido as coronhadas desferidas pelo comparsa não afasta a maior reprovabilidade da conduta, mormente quando o resultado for previsível. Pena-base mantida.

Segunda fase. Redução. Necessidade. Agravante da reincidência e atenuante da confissão. Ambas se revelam preponderantes. Compensação integral.

Terceira fase. Réu beneficiado. Embora o magistrado tenha reconhecido as majorantes do § 2o, II, e § 2o-A, I, elevou a reprimenda apenas em 3/8. Fração inferior ao mínimo previsto para o § 2o-A, I. Ausência de recurso ministerial.

Regime fechado mantido. Apelo parcialmente provido.